Tribunal: CARF
Processo: 15971.000235/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15971.000235/2009-38 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.216 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MARILICIO APARECIDO MACHADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem para que esta:
a) Junte ao presente processo a última DIRF apresentada em nome do contribuinte
pela fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado, CNPJ 71.584.833/0002-76, para o ano
calendário 2006;
b) Intime a fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado, CNPJ 71.584.833/0002-
76, a informar os rendimentos pagos ao contribuinte e as respectivas retenções de imposto de
renda na fonte e de contribuição à previdência oficial realizadas no ano calendário 2006.
O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 84/89) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 56/58), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e Dedução Indevida de
Previdência Oficial.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/05), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 105/111):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000235/2009-38
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000235/2009-38

O contribuinte apresentou impugnação parcial em 09/04/2009, anexa às fls 01 e
seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho
emitido por DRF/AQA/SACAT em 04/06/2009, às fls. 92.
O interessado, em síntese, requer o reconhecimento das deduções a título de
contribuições à Previdência Oficial, bem como da compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte, por considerá-las legítimas, alegando que o fisco ao efetuar o
lançamento deixou de observar o artigo 55 da Lei 7.450/1985 c/c o artigo 87 do
RIR/1999.
Fundamenta a impugnação oposta por meio da inclusão nos autos de cópias de
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de renda Retido na
Fonte ano-calendário 2006, referentes a Procuradoria Geral do Estado - CNPJ:
71.584.833/0002-76 (às fls. 07 e 08).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 10a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade de ato administrativo de
constituição de crédito tributário, quando o lançamento de ofício atende aos requisitos
legais c os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do
saldo do imposto a pagar ou a ser restituído na declaração de ajuste anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis as despesas com contribuição previdenciária oficial, quando
comprovadas por meio de documentação hábil.
Não comprovado o recolhimento de contribuição à Previdência Oficial por meio de
documentação hábil, mantém-se a glosa da dedução indevida.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas peto STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não tem caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas peto STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não tem caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/08/2011 (e-fls. 116), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 16/09/2011 (e-fls. 117/123) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Reproduz o art. 87 do RIR/99 e sustenta que a documentação apresentada se
refere justamente ao comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, fato este que
demonstra a regularidade da dedução efetuada e não computada pelo Auditor Fiscal. Apresenta
jurisprudência sobre o assunto.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000235/2009-38

- Aduz que “os valores constantes do banco de dados eletrônico da Secretaria da
Receita Federal, informando que houve imposto de renda retido na fonte no valor de R$
5.569,02 não se refere à mesma operação, uma vez que os valores apurados nas declarações dos
anos calendários 2005 e 2006, embora de mesmo valor, se referem a exercícios diferentes,
inexistindo qualquer óbice para sua dedução”.
- Alega que também efetuou recolhimentos a titulo de contribuição previdenciária
oficial que não foram deduzidos pelo Auditor Fiscal e que a documentação apresentada é idônea
para a comprovação desses valores. Transcreve o art. 74 do RIR/99 e jurisprudência sobre o
tema. Expõe que, apesar da existência de pagamentos à previdência oficial no ano-calendário
2005 no mesmo montante, os valores se referem a exercícios diferentes, fato este que não impede
a dedução pretendida.
- Requer o restabelecimento das deduções efetuadas no ano-calendário de 2006,
nos valores de R$ 5.569,02 e R$ 944,02, referentes ao imposto de renda retido na fonte e à
previdência oficial, respectivamente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Compensação Indevida de IRRF e a
Dedução Indevida de Previdência Oficial mantidas no julgamento de primeira instância. A
Dedução Indevida de Despesas Médicas não foi impugnada pelo contribuinte.
Extrai-se dos autos que as infrações em exame foram apuradas com base nas
informações consignadas em DIRF pela Procuradoria Geral do Estado e nos documentos
apresentados durante o procedimento fiscal (e-fls. 86/87).
O Colegiado a quo manteve o lançamento por falta de comprovação das retenções
declaradas, cabendo destacar os seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 109/110):
Da análise da impugnação apresentada, verifica-se que o contribuinte agregou aos autos,
cópias de Comprovantes de Rendimentos Pagos c dc Retenção dc Imposto de renda
Retido na Fonte - ano-calendário 2006, referentes a Procuradoria Geral do Estado -
CNPJ: 71.584.833/0002-76 (às fls. 07 e 08).
Entretanto, consta no banco de dados eletrônico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que a fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado - CNPJ: 71.584.833/0002-76,
apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF/ano-calendário
2005, onde consta o pagamento de Rendimentos no valor de 24.579,77, bem como
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de RS 5.569,02 (às fls. 97, 98 e 99).
Por conseguinte, o mencionado valor de Imposto de Renda na Fonte pode ser deduzido
do Imposto de Renda apurado na Declaração de Ajuste Anual, referente ao exercício
2006/ano-calendário 2005, sendo defeso ao contribuinte fazê-lo cm exercício /ano-
calendário diverso, conforme estabelece o artigo 12, inciso V da Lei 9.250/1995.
[...]
Da análise da impugnação apresentada, verifica-se que o contribuinte agregou aos autos,
cópias de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de renda
Retido na Fonte - ano-calendário 2006, referente a Procuradoria Geral do Estado -
CNPJ: 71.584.833/0002-76 (às fls. 07 e 08), que mencionam pagamentos à Previdência
Oficial, no valor de RS 944,43.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000235/2009-38

Entretanto, consta no banco de dados eletrônico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que a fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado - CNPJ: 71.584.833/0002-76,
apresentou DIRF onde consta o pagamento, durante o ano-calendário 2005, de
Rendimentos no valor dc R$ 24.579,77, bem como deduções no valor de R$ 944,43 (às
fls. 97, 98 e 99).
Por conseguinte, a dedução das mencionadas contribuições à Previdência Oficial podem
ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda, referente ao exercício 2006 /
ano-calendário 2005, sendo defeso ao contribuinte fazê-lo em exercício/ano-calendário
diverso, conforme disciplinado pelo o artigo 8o, incisos I, II - alínea "d", da Lei n°
9.250/1995.
Diante da divergência entre as informações constantes dos autos, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem para que
esta:
a) Junte ao presente processo a última DIRF apresentada pela fonte pagadora
Procuradoria Geral do Estado, CNPJ 71.584.833/0002-76, em nome do contribuinte para o ano
calendário 2006;
b) Intime a fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado, CNPJ 71.584.833/0002-
76, a informar os rendimentos pagos ao contribuinte e as respectivas retenções de imposto de
renda na fonte e de contribuição à previdência oficial realizadas no ano calendário 2006.
O recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital